Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO SUFICIENTES PARA IMPUGNAR A SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). SERVIÇO PÚBLICO. DIÁLOGO DAS FONTES. AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL HÍGIDA. VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1.000/2021. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NORMAS NÃO OBSERVADAS NO CASO CONCRETO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal conhecer ou não do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. No caso, o juízo considerou que a documentação apresentada era hígida para comprovar a dívida alegada. Em suas razões, o recorrente apresentou argumentos que questionam a validade dos documentos em questão. Além disso, o apelante indicou fatos que podem, em tese, impugnar a validade da sentença proferida por error in procedendo. Os argumentos do recorrente são aptos, em tese, para justificar a anulação ou reforma da decisão. O princípio da dialeticidade recursal foi satisfeito.
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A empresa autora é fornecedora (art. 3o, caput, do CDC): atua profissionalmente no mercado de consumo como prestadora de serviço público. Já o réu/apelante, destinatário final do serviço, é consumidor, nos termos do art. 2o, caput. O fornecimento de energia está sujeito ao CDC, conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X.
4. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
5. É direito do administrado perante a administração ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado e formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3o, II e III, Lei 9.784/99).
6. Conforme a Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, cabe à fornecedora de energia emitir Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) quando verificar a presença de indícios de procedimento irregular. Caso o consumidor não esteja presente ou se recuse a assinar o TOI, a concessionária deve enviar cópia do documento por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento em até 15 dias da sua emissão.
7. Ainda, a fornecedora deve elaborar relatório de avaliação técnica quando constatar que o procedimento irregular envolveu a violação do medidor ou dos demais equipamentos de medição. Tal procedimento deve ser precedido de intimação do consumidor com antecedência mínima de 10 dias, para que esse possa acompanhar sua realização, caso deseje. Tais normas garantem a observação do devido processo legal e do contraditório no processo administrativo. A normatividade tem especial relevância na hipótese, dada a incidência simultânea do CDC e a hipossuficiência do consumidor frente à empresa que detém o monopólio do serviço público.
8. No caso, a ação monitória foi instruída com TOI assinado por pessoa estranha ao feito que não foi adequadamente identificada pela concessionária. Dada a ausência do consumidor no momento de elaboração do TOI, cabia à autora comprovar o envio de notificação referente ao ocorrido. Todavia, tal envio não foi comprovado, já que o documento apresentado com tal propósito não apresenta qualquer certificação quanto à sua entrega. Não há aviso de recebimento correspondente à notificação e os campos referentes à sua entrega (“recebido por”, RG, CPF, assinatura, data da entrega e das tentativas de entrega) encontram-se vazios. No mesmo sentido, não foi comprovada a notificação do consumidor referente a avaliação técnica realizada no medidor supostamente violado.
9. É possível concluir que a fornecedora de energia violou as normas aplicáveis ao processo administrativo referentes ao contraditório e ampla defesa, fato que anula sua validade e torna inviável a cobrança do débito alegado. A sentença deve ser reformada. A ação monitória deve ser julgada improcedente, dada a ilegalidade da cobrança.
10. Recurso conhecido e provido.